Tribunal: TJES
Processo: 5030263-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030263-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EMANUELLE CARNEIRO QUEIROZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030263-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: EMANUELLE CARNEIRO QUEIROZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA). MAGISTÉRIO MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. VÍNCULO QUE ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL DE 24 MESES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora sob regime de designação temporária no Município de Vila Velha, pleiteia a nulidade de seus vínculos contratuais e o respectivo pagamento de FGTS, em razão de sucessivas prorrogações que descaracterizaram a natureza temporária do serviço.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato que vigeu entre 20/09/2019 e 20/09/2022 (por exceder o limite de 24 meses) e condenando o Município ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (a partir de 07/08/2020), inclusive sobre as diferenças do Piso Nacional do Magistério.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha sustentando a validade da contratação, sob o argumento de que a jurisprudência tolera vínculos de até 36 meses e que a natureza administrativa da relação impede a concessão de FGTS.

4. O recurso não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

5. No caso concreto, a Lei Complementar Municipal nº 35/2015, em seu art. 4º, veda expressamente contratações temporárias que excedam o prazo total de 24 meses. Restando comprovado que o vínculo em questão perdurou por 36 meses ininterruptos (2019 a 2022), houve violação frontal à própria legislação de regência municipal e aos requisitos constitucionais da temporariedade, o que atrai a nulidade do pacto e o consequente direito ao FGTS. A tese recursal de "tolerância de 36 meses" não se aplica quando há lei municipal específica fixando teto inferior (24 meses), sob pena de o Judiciário autorizar a Administração a descumprir sua própria norma cogente. A nulidade decorre do descumprimento do requisito temporal que justifica a dispensa de concurso público.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)